Tribunal: TJMT
Processo: 0003774-29.2014.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003774-29.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (APELADO), DANIELLE SILVA DIAS - CPF: 017.182.531-41 (ADVOGADO), EVANIO EUGENIO PARZIANELLO - CPF: 337.586.389-68 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA –
PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
MÉRITO
– CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE COBERTURA – PERDA DA SAFRA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EXCESSO DE CHUVA) –
RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A legitimidade para a causa deriva da titularidade dos interesses postos em conflito. Logo, considerando que além dos apelantes (banco e seguradora) integrarem o mesmo grupo econômico, o contrato de seguro foi celebrado na própria agência da instituição financeira, por seu preposto, que traz em seu cabeçalho o nome “BB SEGURO AGRÍCOLA”, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003774-29.2014.8.11.0046

APELANTES:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

CELSO PARZIANELLO E EVANIO EUGENIO PARZIANELLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior,
lançada nos autos da ação de cobrança de seguro agrícola ajuizada por
CELSO PARZIANELLO
e
EVANIO EUGENIO PARZIANELLO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária de produção da área de 162,32ha (cento e sessenta e dois hectares e trinta e dois ares), em relação ao primeiro requerente, e em 145,3ha (cento e quarenta e cinco hectares e três ares) com relação ao segundo requerente, a ser corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato de seguro, até o efetivo pagamento, utilizando-se o índice do IGP-M, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a ser verificada em liquidação de sentença, tomando por base a área afetada e o índice de produção, devendo se atentar a equação apontada no contrato de seguro até o limite máximo da indenização securitária contratada. No mesmo ato, ainda julgou improcedente a pretensão quanto aos danos morais.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignado, o
Banco do Brasil
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que a relação comercial ocorreu entre o autor e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, pessoa jurídica distinta da instituição financeira.

No mérito, defende a ausência de ato ilícito, e, por consequência, do próprio dever de indenizar no âmbito material e moral, haja vista que os segurados não podiam realizar qualquer procedimento que alterasse as condições das lavouras, até que fosse liberada pela seguradora, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso (Id 66112988).

Por sua vez, a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da prova pericial por ela requerida.

Quanto ao mérito, assevera que não houve perda total da safra e os apelados tiveram faturamento superior ao esperado, inexistindo, portanto, prejuízos, de modo que requer o provimento do recurso, reformando-se integralmente a sentença hostilizada (Id 66112995).

Contrarrazões ofertadas no Id 66112998, em que os apelados refutam
in totum
os argumentos lançados nos apelos, aduzindo que os próprios recorrentes, na data de 12/03/2014, enviaram perito próprio (Gustavo Severo) para análise do sinistro, conforme laudos anexados à inicial (protocolo 71773), tendo este atestado, sem sombras de dúvida, a perda de parte da produção em decorrência do excesso de chuvas, de modo que a referida prova produzida pelo
expert
não pode ser invalidada, notadamente por não apresentarem quaisquer evidências capazes de desconstituí-la.

Por fim, consignam que, este egrégio Tribunal, na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no. 96592/2016, de relatoria da ilustre
Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva
, julgado em 14/12/2016, pela Quinta Câmara Cível, deferiu a inversão do ônus da prova, fato impugnado pela Seguradora Aliança do Brasil, portanto, imperiosa à aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Preparo recolhido pelos recorrentes nos Ids 66112992 e 66112996.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.

Infere dos autos que
CELSO PARZIANELLO
e
EVANIO EUGENIO PARZIANELLO
ajuizaram a presente ação de cobrança de seguro agrícola em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S.A.
, onde narram que
em decorrência do excesso de chuvas durante o período de safra, teriam sofrido perdas expressivas sobre a cultura de soja havida na referida área segurada.

Relataram que ante o ocorrido comunicaram a seguradora por meio dos avisos de sinistro registrados sob o no. 1201400296, para o primeiro reclamante, e sob o no. 1201400295, para o segundo reclamante, onde a seguradora reclamada, ciente dos sinistros sofridos, teria encaminhado, na data de 12/03/2014, perito próprio, que constatou o seguinte:
“A lavoura apresenta um bom stand de plantas e boas condições fitossanitárias, porém o segurado relata que a cultura foi prejudicada pelo excesso de chuva desde 11/02/2014, chovendo diariamente uma média de 20mm; dessa forma o segurado informa que colhia um pouco por dia, mas que a qualidade inviabilizou colher o restante. A soja que permanece no campo (160ha) encontra-se em processo de decomposição (apodrecimento)”.

Prosseguem argumentando que o primeiro requerente registrara perda total (produção zero) em 162,32ha (cento e sessenta e dois hectares e trinta e dois ares), enquanto que o segundo demandante tivera perda total (produção zero) em 145,30ha (cento e quarenta e cinco hectares e trinta ares).

Noticiaram, ainda, que até o ajuizamento da ação, a requerida não teria efetuado qualquer conduta no sentido de efetuar o adimplemento do sinistro outrora comunicado.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que restou comprovado o nexo de causalidade nos argumentos expendidos pelos autores, e a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária de produção da área de
162,32ha (cento e sessenta e dois hectares e trinta e dois ares)
, em relação ao primeiro requerente, e em
145,30ha (cento e quarenta e cinco hectares e trinta ares)
em relação ao segundo requerente, a ser corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato de seguro, até o efetivo pagamento, utilizando-se do índice IGP-M, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a ser verificada em liquidação de sentença, tomando por base a área afetada e o índice de produção, devendo se atentar a equação apontada no contrato de seguro até o limite máximo da indenização securitária contratada. No mesmo ato, afastou a indenização pelos danos morais.

Por fim, diante do princípio da causalidade, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignados, ambos os demandados interpuseram recurso, sendo que o
Banco do Brasil
, inicialmente, suscita sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a relação comercial ocorreu entre os autores e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, pessoa jurídica distinta da instituição financeira, e quanto ao mérito, defendeu a ausência de ato ilícito, sob o pretexto de que os segurados não poderiam realizar qualquer procedimento que alterasse as condições das lavouras, até que fosse liberada pela seguradora, pelo que entende ser indevido o dever de indenizar no âmbito material e moral.

Por sua vez, a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
invoca cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da prova pericial por ela requerida. No mérito, sustenta que não houve perda total da safra e que os apelados tiveram faturamento superior ao esperado, inexistindo, portanto, prejuízos, pelo que entende que a sentença merece reforma.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, pertinente analisar as preliminares suscitadas pelos recorrentes.

Quanto à prejudicial suscitada pelo Banco do Brasil –
ilegitimidade passiva
–, analisando-se detidamente os autos, tendo que razões de direito não lhe socorre.

Como cediço, a legitimidade
ad causam
é uma condição da ação em que o indivíduo exerce o direito subjetivo material como o titular da ação, cuja demanda será contra o titular da obrigação correspondente.

In casu
, além do banco e da seguradora integrarem o mesmo grupo econômico, o contrato de seguro foi celebrado na própria agência da instituição financeira, por seu preposto, que traz em seu cabeçalho, o nome “BB SEGURO AGRÍCOLA” na proposta no. 14914952 (Id 66111079).

Diante disso, não há dúvidas quanto à sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL S.A – AFASTADA
–
PLANTIO DE SOJA – APÓLICE DE SEGURO – PERDA DA SAFRA – PREVISÃO CONTEMPLADA NO SEGURO – NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – ÁREA DE PRIMEIRO PLANTIO PÓS PASTAGEM – RISCO EXCLUÍDO DA COBERTURA – QUESTIONAMENTO NÃO LEVANTADO NA OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – EXIGÊNCIA ABUSIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – LAUDO APONTOU COMO EVENTO CAUSADOR DO SINISTRO A SECA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É necessário assegurar ao consumidor garantias básicas, dentre as quais: a precisa informação sobre os termos do contrato, o afastamento de cláusulas abusivas, a interpretação do contrato em seu favor, nas hipóteses de dubiedade ou falta de clareza. Incumbia à seguradora ré comprovar que disponibilizou as condições gerais e individuais do contrato. 2. Não foi perguntando no questionário de risco se a área plantada foi anteriormente de pastagem. Caberia à seguradora, no momento da celebração do seguro, constatar se a área era ou não de pastagem. 3. A perda da safra não se deu devido à utilização de área de primeiro plantio pós pastagem, mas por evento natural. Não há provas de que a cultura tenha sido conduzida em desconformidade com as recomendações técnicas. Os próprios laudos produzidos pela Seguradora atestam que o evento causador do sinistro foi a seca. 4. Quanto aos danos materiais não há provas suficientes para prover todos os pedidos da recorrente. Recurso parcialmente provido”
(TJ-MS – AC: 08005354920168120025 MS 0800535-49.2016.8.12.0025, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 12/06/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2018)

De igual modo, razão também não assiste a Companhia de Seguros Aliança do Brasil quando aponta a ocorrência do
cerceamento de defesa
, tendo em vista o indeferimento da prova pericial por ela requerida.

Isso porque compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao ponto, tenho que o julgador monocrático fez percuciente análise da questão sobre a dispensabilidade da prova pericial vindicada, pelo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, integrando-os ao meu voto,
ipsis litteris
:

“(...)
a produção de prova pericial seria inócua, porquanto passado mais de ano do evento que teria ensejado a diminuição do plantio na medida em que impossível apurar a esta altura o grau de intensidade das chuvas e o quanto afetou na produção.

Ademais, os requerentes ao terem realizado colheita antes da vistoria apenas adotou as providências imediatas para minorar as consequências do sinistro.

Some-se a isso o fato de que o perito subscritor do laudo de vistoria da ré juntado nos autos ter atestado que a sinistralidade decorrera de “chuva excessiva”.

Logo, em se cuidando de plantação na mesma localidade, não se sustenta a tese de que não houve prova de que o dano foi na mesma intensidade da área vistoriada, visto que ambas as áreas (vistoriada e não vistoriada) fazem parte da mesma área segurada e foram submetidas às mesmas condições climáticas. Não se observa, neste cenário, a alegação de ilicitude contratual, descabendo atribuir aos autores à causa de excludente de cobertura securitária arguida pela ré, cuidando-se de prática que não agrava os riscos do contrato, porquanto apenas servem de meio à certificação dos grãos e uma forma de tentar salvar parte da produção de maior perecimento. (...)”

E o entendimento externado pelo togado singular encontra-se em consonância firme orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA ATRELADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDA
–
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ESTIAGEM QUANDO O PERÍODO DEVERIA SER CHUVOSO – SOLO NATURALMENTE NÃO ÚMIDO – NECESSIDADE DO FENÔMENO NATURAL (CHUVA) DANOS À LAVOURA CONFIGURADOS – RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO DE SEGURO – EXISTÊNCIA DE COBERTURA – “PACTA SUNT SERVANDA” VERIFICADO – ARTIGO 757 DO CÓDIGO CIVIL DEVIDAMENTE APLICADO – APELO DESPROVIDO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa para demandar contra seguradora, em contrato cumulado à Cédula Rural Pignoratícia, quando o Autor, ora Apelado, busca o direito de ressarcimento decorrente do seguro firmado, em razão impossibilidade de adimplemento da Cédula Rural.
Não há falar em cerceamento de defesa, quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da questão
. “Comprovado que o sinistro o ocorrido na lavoura do segurado decorreu diretamente de risco coberto contratualmente, a seguradora tem o dever de cobrir os prejuízos na medida do contrato.” (TJMG – Apelação Cível n. 1.0051.10.003266-6/002 – Relator: Des. Antônio Bispo – julgado em 03/7/2014 – publicado em 11/07/2014) Inexiste afronta ao disposto no artigo 757 do Código Civil, quando o insucesso da lavoura decorre de período de estiagem justamente quando se deveria estar em período chuvoso, mas as precipitações mostram-se muito abaixo da média.
” (N.U 0001143-20.2011.8.11.0046, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Logo,
rejeito
as preliminares invocadas e passo à análise do mérito, o que, desde já, adianto pelo total desprovimento.

In casu
, importante destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que os autores se enquadram no conceito de consumidora (art. 2o, CDC
[1]
) e a requerida se subsume ao de fornecedora de serviços (art. 3o, CDC
[2]
).

Assim, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita com fulcro nas disposições do CDC, especialmente naquelas que conferem proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável. Cuidando-se, no caso, de um contrato de adesão, no qual as condições são impostas unilateralmente pelo fornecedor, obstaculizando a liberdade de contratação do consumidor, deve ser assegurada à parte hipossuficiente a aplicação de mecanismos que garantam o equilíbrio na relação contratual.

Dispõe o artigo 757 do Código Civil que:

“Art. 757 – Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Faz-se imperioso especificar no contrato de seguro, expressamente, os limites da garantia, os riscos assumidos e o valor do prêmio, consoante preceitua o artigo 760, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 760 – A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

Além disso, deve-se ter em mente que o objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar dever de indenizar por parte da seguradora, razão pela qual é necessária a boa-fé do contratante, já que a relação se caracteriza pela sinceridade e lealdade das informações prestadas pelo segurado e pela seguradora, o qual possui expressa previsão no artigo 765 do CC/02, dada a importância:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Desta feita, determinadas as cláusulas limitativas do risco, fixa-se o dever jurídico contratual do segurador, restringindo a obrigação de pagar ao segurado os riscos e valores previstos no contrato.

Sendo assim, o segurado deve ter acesso às informações de forma clara e precisa, facilitando a compreensão do consumidor, desde o momento da contratação, sob o risco das aludidas cláusulas serem anuladas por se revelarem abusivas, consoante inteligência dos artigos 54, §4o e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Feito este registro, tem-se que a contratação do seguro agrícola é fato incontroverso nos autos, tanto que as propostas no. 14914952 (Celso Parzianello) e 14862530 (Evanio Eugenio Parzianello) demonstram sua efetiva ocorrência, com vigência compreendida de 14/10/2013 a 14/10/2014, como também é incontroversa a negativa securitária dos sinistros que foram comunicados pelos mesmos aos 01/03/2014, respectivamente, sob os no. 1201400296 e 1201400295, sob o argumento de que a rentabilidade da safra auferida pelos requerentes/segurados foi maior que o prejuízo experimentado, sendo, portanto, o risco excluído com base na previsão contida no item 31, subitem 31.4.1.2, das Condições Gerais, conforme se infere dos documentos de Ids 66111079 a 66111089, bem como daqueles juntados pelo Banco do Brasil quando da apresentação da defesa escrita (Ids 66111118/66111126).

E do teor do laudo de vistoria realizado por perito encaminhado pela seguradora (Gustavo Severo), e que subsidiou a negativa da cobertura securitária, é possível vislumbrar a descrição de que mais de 70% (setenta por cento) da área total plantada segurada já havia sido colhida pelos segurados até a data de 10/03/2014, sem autorização da seguradora e antes da vistoria de danos.

Além disso, complementou o
expert
que, no caso do primeiro segurado (Celso Parzianello), a colheita da cultura de soja restou infrutífera (resultado zero) quanto à parcela de solo de aproximadamente 160ha, ao passo que a do segundo segurado (Evanio Eugenio Parzianello), o prejuízo se deu numa área aproximada de 145ha, sendo que as áreas cultiváveis possuem, cada uma, 595,82ha. Entretanto, constata-se que o laudo aponta o
excesso de chuvas
como razão para a perda da produtividade (Ids 66111120/66111121 e 66111125).

Assim, verifica-se que a perda total do produto decorreu das condições climáticas adversas, não se tratando de um fator dissociado do risco contratado, pois há nexo causal entre a consequência danosa – perda do produto que impediu a sua comercialização – e o risco contratado – chuva excessiva que ocasionou o perecimento dos grãos, sem levar em consideração, ainda, que havia previsão de tal cobertura na referida apólice de seguro/condições gerais.

Diante desse contexto, mostra-se totalmente incabível a aplicação da disposição que limita ou restringe a cobertura securitária, correspondente ao “Nível de Cobertura Básica de Faturamento”, sendo este na ordem de 60% (sessenta por cento) a ser aplicado sobre o “Faturamento Esperado” (em razão da produtividade esperada), já que nítido o seu contorno de cláusula leonina.

A propósito do assunto, a questão foi meio bem dirimida pelo togado sentenciante, consoante se observa da seguinte passagem:

“(...) Ao celebrar contrato de seguro visou os autores garantir a rentabilidade total da área em que houve o plantio, portanto a alegação da seguradora de que o faturamento dos autores foram maiores que os prejuízos não prospera, tendo em vista que a parte ao efetuar contrato de seguro busca se resguardar de eventuais atos e fatos que possam diminuir o ganho que teria.

Em contratos desse jaez em que o agricultor está sujeito a diversas intempéries dentre eles oscilação do preço do produto, não pode este sofrer com a perda da rentabilidade por ato da natureza imprevisível que lhe tolheu parte do lucro.

Por sorte que ao ter efetuado contrato de seguro, visou se resguardar. Deste modo a negativa da seguradora frustrou sua legítima expectativa de se ver ressarcido das perdas materiais.

Vislumbro de igual modo que o aviso do sinistro feito pelos autores da demanda se deu em data próxima a ocorrência do evento natural o que demonstra boa-fé objetiva destes, bem como mitigação dos prejuízos, nos termos do art. 771, CC. (...)”
– Id 66112981, pág. 2.

Nesse contexto, os fatos narrados são suficientes para compelir a seguradora ao cumprimento da obrigação contratual de satisfazer a cobertura, não podendo se eximir da responsabilidade.

Logo, constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como verificando-se a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato.

Nesse sentido é a jurisprudência desse Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PREJUÍZO DA SAFRA – CHUVAS EXCESSIVAS – COBERTURA DO RISCO PREVISTA CONTRATUALMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A seguradora deve responder pela frustração da safra segurada na proporção da quebra da produtividade estimada no contrato de seguro, quando a intempérie que deu causa à perda parcial da lavoura (chuva excessiva) está entre os riscos cobertos contratualmente”
(N.U 0004502-21.2015.8.11.0051, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo-se hígida a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[2]
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020